Tribunal: TJDFT
Processo: 0741178-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741178-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JESSE PEREIRA DE SANTANA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM DANO MORAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. CONHECIMENTO PRÉVIO. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO. ESTADO DE PERIGO. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. 1. Aplica-se o microssistema protetivo do consumidor na relação jurídica mantida entre o paciente e/ou responsável financeiro e o hospital, uma vez que o primeiro apresenta-se como consumidores finais do serviço, enquanto o nosocômio como prestador do referido serviço, ex vi dos artigos 2o e 3o do CDC. 2. O conhecimento prévio do beneficiário do plano de saúde, bem como o responsável financeiro e demais familiares, acerca da cobertura contratual limitada à consulta e exames afasta a incidência de erro substancial ou estado de perigo, pois não há distorção da realidade, o que se exige para o erro, e, no momento do ingresso do paciente na unidade hospitalar, não se tratava de salvar o paciente de grave dano, circunstância prevista para a caracterização do estado de perigo, conforme previsto nos arts. 138, 139 e 156, todos do Código Civil. 3. Não há falha na prestação do serviço hospitalar quando a conduta médica adotada durante todo o tempo de internação estava de acordo com a evolução do quadro clínico do paciente. 4. O dano moral indenizável exige, antes de tudo, a configuração de conduta ilícita por parte do agente, o que não se comprovou na hipótese, por isso, afasta-se o pleito indenizatório. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o e 6o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 138 do Código Civil, sustentando a ocorrência de falhas no dever de informação e no serviço prestado aptas a ensejar a condenação do hospital ao pagamento de indenização. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Antônio Feres Paixão, OAB/DF 53.701. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e Código Civil apontados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para acolher a pretensão de afastar a responsabilidade civil da parte recorrente, seria necessária nova análise do contrato, bem como dos demais elementos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.938.207/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). De igual sorte: “No caso concreto, o Tribunal local concluiu que houve nexo de causalidade entre a alta efetiva do paciente recém-nascido e a evolução para o gravíssimo quadro clínico que culminou em paralisia cerebral e tetraplegia, ressaltando a existência de comprovação de falha na prestação do serviço médico e falta do dever de informação da ora agravante. Nesse contexto, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder ao revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.528.605/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “No que tange à interposição do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional, convém ressaltar que o recorrente deve cumprir o disposto no art. 1029, § 1o, do CPC/2015, e no art. 255, § 1o, do RISTJ. Assim, considera-se inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.” (AgInt no REsp n. 1.931.792/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.). Por fim, determino que as publicações em nome do Hospital Santa Helena S/A. sejam realizadas em nome do advogado Gustavo Antônio Feres Paixão, OAB/DF 53.701. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009